Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-21.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800170-21.2021.8.14.0071

APELANTE: CLAUDIANE RODRIGUES GOMES

APELADO: FRANCISCO DE PAULA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUTA IMPRUDENTE DA CONDUTORA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERÁPICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes proposta por Francisco de Paula Sousa em face de Claudiane Rodrigues Gomes, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19/09/2020, no bairro Buriti, em Altamira/PA.
O autor, que conduzia motocicleta, alegou ter sido atingido frontalmente por veículo Fiat Siena conduzido pela requerida, que trafegava na contramão, ocasionando-lhe lesões graves e incapacitantes. A sentença (ID 28715059) proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida a custear o tratamento médico e indenizar o autor em R$-5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) por danos morais, indeferindo, contudo, os lucros cessantes por falta de comprovação

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se, em sede recursal, a legitimidade da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e custeio de tratamento médico decorrente do acidente, bem como a alegada inexistência de culpa e de provas da responsabilidade civil.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada, observando os requisitos da responsabilidade civil subjetiva prevista no art. 186 do Código Civil, restando demonstrados a conduta culposa da requerida, o dano e o nexo de causalidade.

As imagens juntadas aos autos (ID
28714991, fls. 43/45
) comprovam que o veículo da requerida trafegava na contramão, sendo essa a causa determinante do sinistro. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da prova documental e das circunstâncias fáticas reconhecidas pelo próprio juízo
a quo
.

O valor de R$-5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) foi fixado com razoabilidade, observando-se os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, consoante jurisprudência consolidada.

Quanto aos lucros cessantes, correta a negativa de seu deferimento, ante a ausência de comprovação documental acerca da renda auferida pelo autor.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 133, XI, “b”, “d” do Regimento Interno do TJPA e do art. 932, IV, “b”, do CPC.

Tese firmada:

“Comprovada a conduta culposa do motorista que trafega na contramão e causa colisão frontal, impõe-se a responsabilização civil pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente, sendo indevidos lucros cessantes não demonstrados por prova cabal.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

- Artigos 186, do Código Civil;

-STJ, AgInt no AREsp 2861532 / Al Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial 2025/0038369-0, relator ministro Raul Araújo, Órgão Julgador - Quarta Turma, data do julgamento 15/09/2025, data da publicação/fonte DJEN 22/09/2025;

-
TJPA, Apelação Cível nº 0002001-08.2011.814.0061, Relatora Desa. Edinea Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, data do julgamento 14/09/2016, data do documento 30/08/2016;

- TJPA, Apelação Cível 0000723-93.2010.814.0040, Relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra, 1ª Câmara Cível Isolada, data do julgamento 04/05/2015, data do documento 18/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por CLAUDIANA RODRIGUES GOMES contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, ajuizada por FRANCISCO DE PAULA SOUSA.

Na origem, o autor alegou que, em 19 de setembro de 2020, por volta das 09h30min, trafegava em sua motocicleta no bairro Buriti, município de Altamira/PA, quando foi colidido frontalmente por veículo Fiat Siena, conduzido pela requerida, que trafegava na contramão. Afirmou ter sofrido lesões graves na perna direita, com fratura da tíbia e fíbula, o que lhe acarretou sequelas e incapacidade laboral, além de abalo psicológico.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a custear o tratamento cirúrgico e fisioterápico necessário à recuperação do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), corrigida pela Taxa Selic a contar da citação, indeferindo, contudo, os lucros cessantes por falta de prova da renda alegada.

Irresignada, a apelante sustenta ausência de culpa pelo acidente, alegando culpa exclusiva da vítima e deficiência probatória quanto ao nexo causal. Requer, ainda, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos e o afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise. Defiro a gratuidade com base no art. 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, em especial a análise da culpa e do nexo de causalidade.

Com efeito, dispõe o art. 186 do Código Civil que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, e o art. 927 estabelece o dever de indenizar quem, por ato ilícito, causar prejuízo a outrem.

No caso concreto, a instrução processual demonstrou, com clareza solar, que o acidente decorreu de conduta imprudente da apelante, que trafegava na contramão de direção, como comprovam as imagens constantes dos autos (ID
28714991, fls. 43/45
). A própria requerida, em sua contestação, admitiu ter invadido a pista contrária na tentativa de desviar de outro veículo, o que culminou na colisão frontal com a motocicleta conduzida pelo autor.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a invasão de faixa contrária de direção configura, por si só, presunção de culpa do condutor que nela adentra, cabendo-lhe elidir a presunção mediante prova robusta em sentido contrário — o que não se verificou na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o dano moral é cabível quando há comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade. Assim, comprovada a ilicitude e o prejuízo físico e emocional decorrente do evento, é devida a reparação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas demonstraram a responsabilidade da recorrente pelo
acidente de trânsito
, afastando a culpa exclusiva da vítima.
Isso porque "não há qualquer prova de que a vítima tenha contribuído para o evento danoso, já que vinha em sua mão, dentro da velocidade da via, quando foi surpreendido pelo ônibus, que efetuou uma conversão ilegal, invadiu a contramão e impediu que a parte autora desviasse do ônibus.
Incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor
da compensação por
danos morais
arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão.

3.
No caso, o
valor
estabelecido pela Corte de origem - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional,
a justificar sua reavaliação em recurso especial, tendo em vista que o recorrido, além de passar 5 (cinco) dias internado no Hospital Geral do Estado e mais de seis meses sem poder trabalhar, quebrou o pé e os braços, com perda da movimentação da mão esquerda.

4. Agravo interno desprovido.(
AgInt no AREsp 2861532 / Al Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial 2025/0038369-0, relator ministro Raul Araújo, Órgão Julgador - Quarta Turma, data do julgamento 15/09/2025, data da publicação/fonte DJEN 22/09/2025), negrito nosso.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$-5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais ) mostra-se adequado e proporcional,
bem como a condenação
da requerida/apelante, para que seja compelida a
custear o tratamento cirúrgico necessário para osteoartrose pós-traumática avançada, e toda e qualquer outra intervenção médica, cirúrgica, fisioterápica, e medicamentos, necessários a regular e total recuperação do autor, decorrente do acidente
que a requerida deu causa
atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, visto comprovado que veículo da requerida/apelante invadiu a contramão e atingiu a motocicleta dirigida pelo requerente/apelado.

Nesse sentido é pacífico este E.TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
DANOS

MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE

DE
TRÂNSITO
.

DANO
MORAL
E MATERIAL. OCORRENCIA.

VALOR DA
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Apelação Cível nº 0002001-08.2011.814.0061, Relatora Desa. Edinea Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, data do julgamento 14/09/2016, data do documento 30/08/2016), negrito nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE

DE
VEÍCULOS
.

VEICULO

QUE TRAFEGA NA CONTRAMÃO, COLIDE COM O
VEICULO
DO AUTOR, JOGANDO-O PARA FORA DA ESTRADA. 1.
Ao se deparar com um
veículo

parado sobre o leito da pista, a conduta correta do motorista do caminhão seria desviar para o acostamento e não para a pista contrária, como ocorreu. Ademais, se estivesse em velocidade reduzida teria condições de frear seu
veículo
,
sem invadir a pista contrária, colidindo com o
veículo

do autor
, causando
danos
materiais de grande monta no
veículo
e
leões graves no autor/apelado. DANO MATERIAL. COMPROVADO. 1. Os documentos acostados à exordial comprovam que o autor foi submetido a longo tratamento médico, em decorrência das graves lesões sofridas no
acidente
,
em consequência teve gastos com medicamentos, despesa médicas, e outras despesas, que totalizaram a quantia de R$ 2.203,76 (dois mil duzentos e três reais e setenta e seis centavos).
DANOS
MORAIS: LESÕES GRAVES.
INDENIZAÇÃO

POR DANO MATERIAL E MORAL DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º V, X, DA CF/88 C/C ARTIGOS 186 E 927 AMBOS DO CC. 1.
No caso o dano moral está configuração pelas lesões corporais sofridas pelo autor, em decorrência do
acidente
,
bem como pelo período em que a vítima ficou afastada de poder exercer seu trabalho e todos os problemas decorrentes do fato
, como no caso: passar por diversas cirurgias, meses internado em hospital, tratamento médico prolongado, dores e sofrimentos, sequelas, cicatrizes, abalos psíquicos posteriores (traumas).
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível 0000723-93.2010.814.0040, Relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra, 1ª Câmara Cível Isolada, data do julgamento 04/05/2015, data do documento 18/05/2015), negrito nosso.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, correta a sentença ao indeferi-lo, em virtude da ausência de provas seguras da renda mensal alegada, conforme entendimento do STJ, especificamente em
Recurso Especial nº 1.655.090 - MA (2017/0035167-2), cujo relator foi o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
. Tal verba, de natureza eminentemente patrimonial, não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu.

Portanto, restando caracterizados o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, com fundamento no art. 133, XI, “b”, “d” do Regimento Interno do TJPA e do art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por todos os seus fundamentos (ID 28715059).

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Atente-se, a Secretaria para o escorreito cadastro dos polos apelante e apelado, visto que a parte apelante é Claudiane Rodrigues Gomes, e a parte apelada é Francisco de Paula Sousa.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 20/11/2025